Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22031945, determinou-se a elaboração dos cálculos dos anuentes ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO, IVAN TAVARES CAMPOS e ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA. As planilhas foram acostadas ao ID: 22367495. Verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; e, 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. Quanto aos índices de correção, utilizaram-se o INPC até 30/06/2009 e o IPCA-E posteriormente, em que pese a renúncia ao IPCA-E dos anuentes ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e IVAN TAVARES CAMPOS (ID: 15142293). Abro vista dos autos às partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 10 do CPC. Brasília, 8 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador